Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. POLÍCIA MILITAR. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. ORGANIZAÇÃO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. UNIÃO. DIREITO. LÍQUIDO. CERTO. NÃO VERIFICADO.
1. A alíquota de contribuição previdenciária destinada à pensão militar dos militares dos Estados e das Forças Armadas foi alterada pela Lei n. 13.954/2019. Houve a equiparação do percentual aplicável para as Forças Armadas e para os militares dos Estados e do Distrito Federal. A majoração foi de sete inteiros e cinco décimos por cento (7,5%) para dez inteiros e cinco décimos por cento (10,5%), a partir de janeiro de 2021.
2. O Tema de Repercussão Geral n. 1.177 do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade parcial da Lei n. 13.954/2019 e fixou a seguinte tese: a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inc. XXI, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional n. 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal n. 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.
3. O fundamento central do precedente vinculante é inaplicável ao caso concreto ante a ausência de similitude entre este e a casuística analisada no acórdão paradigma. Distinguishing.
4. O art. 21, inc. XIV, da Constituição Federal estipula que compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. A Lei n. 13.954/2019, elaborada pelo Congresso Nacional, está em consonância com competência administrativa exclusiva atribuída à União para organizar os militares do Distrito Federal.
5. Apelação desprovida.